Tribunal: TJES
Processo: 5018625-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018625-57.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), mantendo a decisão que extinguiu pensão por morte em razão de novo casamento da beneficiária. A embargante sustenta omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 38, II, da LC Estadual nº 282/2004 e à ausência de análise da suposta exigência de demonstração de melhoria financeira para cessação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada inconstitucionalidade do art. 38, II, da LC Estadual nº 282/2004 e da necessidade de demonstração de melhoria financeira da pensionista para cessação do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as matérias devolvidas, afastando a alegada ilegalidade da cessação do benefício por novo casamento e rechaçando a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada todas as questões devolvidas à apreciação judicial, ainda que rejeite as teses da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018625-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 12128602 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora Embargante em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à incompatibilidade do art. 38, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 com os artigos 40, caput, §7º e 201, V da CF/88, alegando inconstitucionalidade do dispositivo legal. Afirma, ainda, não ter havido o enfrentamento às razões postas na apelação, ao afirmar que a pensão por morte só poderia ser revogada se restasse demonstrada a melhoria da capacidade financeira da pensionista.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado, tendo expressamente afastado a ilegalidade da cessação do benefício de pensão por morte em razão de novo matrimônio e a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

À título de ilustração, transcrevo trecho do voto condutor do Acórdão:

A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 38, II) prevê a extinção do benefício de pensão por morte em caso de novo casamento do beneficiário, norma que não apresenta incompatibilidade com a Constituição Federal, notadamente com o art. 201, V, nem com o art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que trata da vedação à acumulação de benefícios previdenciários.

(...)

Quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa, verifica-se que foi oportunizado à apelante prazo de 30 dias para manifestação no âmbito do Processo Administrativo nº 85453064, com a devida intimação por Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço cadastrado, conforme consta dos autos.

A jurisprudência predominante dos tribunais pátrios corrobora a interpretação de que a constituição de novo casamento ou união estável extingue o benefício de pensão por morte, sendo irrelevante, para esse efeito, a demonstração de eventual melhoria da condição financeira do beneficiário.

Desta feita, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)